Tribunal: TJMT
Processo: 1019752-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019752-26.2021.8.11.0000 - Capital
Agravante: Itau Unibanco S.A.
Agravado: Robson Carlos de Almeida
E M E N T A
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – INSUFICIENTE – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.
Com fulcro nos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, se mostra crível conceder ao devedor fiduciário prazo para efetuar o pagamento da diferença, considerando o valor da integralidade da dívida apontada na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019752-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROBSON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 933.746.311-34 (AGRAVADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019752-26.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante:
Itau Unibanco S.A.

Agravado:
Robson Carlos de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Itau Unibanco S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Robson Carlos de Almeida
, revogou a liminar de busca e apreensão, determinando a expedição do mandado de restituição do veículo apreendido.

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado, pois o agravado não efetuou o pagamento da integralidade da dívida, limitando depositar valores correspondentes às parcelas em atraso. Requer a reforma da decisão, pugnando pela restituição do veículo ou a intimação do agravado para efetuar o pagamento da integralidade da dívida.

A tutela recursal foi concedida (id. 108044465).

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 109210458).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019752-26.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante:
Itau Unibanco S.A.

Agravado:
Robson Carlos de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que o agravante moveu ação de busca e apreensão contra Robson Carlos de Almeida, visando o recebimento de R$ 34.769,73 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar pelo magistrado
a quo
(id. 66730518 – autos de origem), adveio manifestação do réu, ora agravado, pugnando pela autorização do depósito em juízo das parcelas vencidas no valor de
R$ 7.571,05 (sete mil, quinhentos e setenta e um reais e cinco centavos) (id. 67317587).

O pedido foi acolhido, deferindo o d. juízo a purgação parcial da mora, concedendo ao réu

o prazo de 24 horas para comprovar o recolhimento dos valores referentes às parcelas vencidas,

determinando a suspensão da consolidação da posse do veículo (id. 67732976).

Efetuada a comprovação, o d. magistrado revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a expedição do mandado de restituição (id. 68389494).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que não laborou com acerto o d. magistrado, sustentando que conforme dispõe, o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, incumbe ao devedor, querendo efetivar a purgação da mora, deve efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e, não somente das parcelas vencidas, requerendo a revogação da decisão.

Pois bem. Convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Ainda, destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida
, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Compulsando os autos,
resta hialino que o agravado não efetuou o pagamento integral do débito, pois, conforme se infere da planilha de débito arrolada à inicial, o valor da integralidade da dívida correspondia a
R$ 34.769,73, enquanto que o pagamento efetuado limitou-se a R$ 7.571,05.

Dessa forma, efetuado o pagamento tão somente das parcelas vencidas pelo agravado é insuficiente à purgação da mora e consequente restituição do veículo, merecendo reforma a decisão recorrida. Não há falar na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no
Recurso Especial 1.622.555/MG
(Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/17), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei
911
/69. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgInt no REsp 1711391/PR
, Rel. Des. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), 4a Turma, julgado em 24.04.18).

Por oportuno, formula o agravante, alternativamente, pelo pagamento da diferença do valor do débito para que seja reconhecida a purgação da mora.

Nestes termos e, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, entendo que se mostra crível conceder ao agravado prazo para efetuar o pagamento da diferença, considerando o valor da integralidade da dívida apontada na inicial.

Assim, faculto ao agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o pagamento da diferença dos valores referentes a integralidade da dívida, conforme indicado pelo agravante na planilha de débito acostada na inicial, sob pena da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao agravante.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para facultar ao devedor a complementação dos valores referentes ao pagamento da integralidade da dívida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021